Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente ao coeficiente de 30% (trinta por cento).
2. Na situação concreta em exame o recorrente é servidor público aposentado e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 8.764,13 (oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos). 2.1. A partir do exame dos recibos de pagamento observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 2.956,69 (dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos). 2.2. Ocorre que instituições financeiras efetuam descontos diretamente em conta corrente, o que compromete integralmente o saldo líquido depositado.
3. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 3.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.
4. Recurso conhecido e provido.